Tribunal: TJDFT
Processo: 0707808-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) se houve a hipótese de error in procedendo e de cerceamento das prerrogativas processuais conferidas ao demandante e b) quanto ao mais, se ficou caracterizada a responsabilidade ambiental atribuída à entidade ré.
2. Apesar de ter sido oportunamente provocado, o Juízo singular não examinou a viabilidade de produção de prova pericial, o que evidencia ter havido cerceamento de defesa e a ocorrência de error in procedendo.
3. No caso em deslinde, portanto, a ausência de enfrentamento da questão alusiva à produção de prova pericial é motivo suficiente a justificar a desconstituição do pronunciamento judicial ora impugnado. 3.1. Com efeito, em em sede de demanda instaurada com fundamento no art. 1o da LACP, o julgamento de improcedência do pedido fundado singelamente em documentos técnicos promovidos pela entidade demandada, com fundamento na regra prevista no art. 472 do CPC, deve ser vista com redobrado cuidado e circunspecção, pois os interesses jurídicos em jogo não são disponíveis.
4. Recurso de apelação prejudicado. Sentença desconstituída de ofício.